Tribunal: TJMT
Processo: 1005430-53.2025.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005430-53.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO CESAR PINTO ZAQUEMAEL - CPF: 707.356.541-15 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Rogério Cesar Pinto Zaquemael contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que declarou a inexistência do débito discutido e negou a indenização por danos morais, com fundamento na Súmula 385 do STJ. A decisão monocrática destacou que o extrato apresentado pelo autor carecia da data da inscrição e que a parte adversa comprovou documentalmente o momento da negativação. O agravante, contudo, apresentou razões dissociadas da fundamentação da decisão, limitando-se a repetir argumentos anteriores e não impugnando os fundamentos efetivamente adotados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se as razões do agravo interno satisfazem o princípio da dialeticidade, ao impugnarem de forma específica os fundamentos da decisão monocrática que aplicou a Súmula 385 do STJ para afastar a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando seu desacerto, nos termos do art. 932, III, do CPC.

4.

As razões recursais apresentadas pelo agravante não enfrentam a fundamentação da decisão monocrática, especialmente quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ, limitando-se a repetir alegações genéricas e a pedir a concessão de danos morais, mesmo após a exclusão do débito.

5.

A ausência de correlação entre os argumentos do recurso e os fundamentos da decisão monocrática configura afronta ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do agravo.

6.

A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que não se conhece de recurso cujas razões não atacam de forma específica a decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

2.

A aplicação da Súmula 385 do STJ deve ser enfrentada de forma expressa nas razões recursais, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

3.

A repetição de argumentos já superados, sem novo enfrentamento dos fundamentos decisórios, não satisfaz o ônus argumentativo do recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS nº 34044, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 28.03.2022, DJe 25.04.2022; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1010354-16.2023.8.11.0055, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 19.08.2024, DJE 23.08.2024; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1028591-32.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 11.11.2024, DJE 14.11.2024.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

1.

Trata-se de agravo interno interposto por Rogério Cesar Pinto Zaquemael contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo autor, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, declarando a inexistência do débito discutido nos autos e determinando a sua exclusão, mas deixou de conceder indenização por danos morais, em razão de ser caso de aplicação da Súmula 385 do STJ.

2.

Na decisão monocrática foi mantida a sentença, tendo em vista que o extrato trazido pelo autor não contava com a data da inscrição, mas tão somente a data do vencimento do débito, tendo a parte reclamada trazido documento que comprovou a data da inscrição em momento posterior ao que alegado pelo autor, colacionando ainda extrato com diversas outras inscrições, sobre as quais a parte autora não se manifestou.

3.

O agravo interno manejado pela parte autora não preenche o pressuposto de regularidade formal consistente na impugnação aos termos da decisão monocrática.

4.

As razões do agravo interno se baseiam em suposto reconhecimento da relação jurídica entre as partes, alegação de provas unilaterais, constando tanto na fundamentação, como no pedido, a informação de que a ação teria sido julgada improcedente, pedindo a reforma com a aplicação dos danos morais, sem nada mencionar a respeito da questão que foi apreciada na decisão monocrática, qual seja, a aplicação da Súmula 385 do STJ, fugindo completamente do que restou decidido.

5.

Resta, pois, configurada clara hipótese de ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que a parte não logrou enfrentar a fundamentação declinada na decisão monocrática a ponto de conduzir à sua reforma.

6.

Nesse sentido é a jurisprudência, valendo consignar:
“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III). 3. Agravo interno não conhecido. (STF - RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/04/2022)” (destaquei).

7.

No mesmo sentido colhe-se desta Turma Recursal: EMENTA: AGRAVO INTERNO – PROVIDO RECURSO INOMINADO DA RECLAMADA RESULTANDO NO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL – PRETENSÃO DA PARTE AUTORA PELO AFASTAMENTO DA SÚMULA 385 DO STJ PUGNANDO POR DANOS MORAIS ANTE A AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PRÉ-EXISTENTE – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida. Recurso de agravo interno não conhecido. (N.U 1010354-16.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024); "EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DESATENDIMENTO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que deixa de atacar de forma associada e expressa os fundamentos dos autos e da sentença, o que enseja o seu não conhecimento. (N.U 1028591-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024).

8.

Logo, não se verificando impugnação específica dos fundamentos declinados na decisão monocrática resta configurada hipótese de afronta ao princípio da dialeticidade, o que conduz ao não conhecimento do expediente recursal.

9.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do presente agravo interno.

10.

É como voto.

11.

Preclusa a via recursal, devolva-se à origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025